Tribunal: STF
Processo: AI 91767
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
COISA JULGADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
A INVOCADA OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TERIA
DE SER DIRETA, ATINGINDO A COISA JULGADA. NO CASO, FOI EM OBEDIENCIA
A ELA QUE O ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
REFORMOU O DA TURMA. A DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA "RES
JUDICATA", POR IMPORTAR APLICAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL
CONJUGADAS, NO CASO, COM O EXAME DE DECISÕES JUDICIAIS, NÃO DA
ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARRIMO NO ART-143 DA CARTA
MAGNA, MORMENTE QUANDO A COISA JULGADA FOI DADA POR CONFIGURADA NA
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.